Tribunal: STF
Processo: RE 1389953
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Blue Tec Industrial S/A interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO PRATICADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NÃO CUMPRIDAS. CND. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À SUA EXPEDIÇÃO. 



    1. Em relação ao pedido de nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional e reinclusão no regime, verifica-se, pela análise dos documentos acostados aos autos, que o ato combatido foi praticado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 83/86). Isto se deveu ao fato de que a competência para excluir ME e EPP do Simples Nacional é da Secretaria da Receita Federal do Brasil, das Secretarias de Fazenda ou de Finanças dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios (art. 29, §6° da Lei Complementar n° 123/06 c/c art. 4°, caput da Resolução CGSN n° 15/07). 



    2. O art. 109 da Constituição Federal traz o rol de competências da Justiça Federal, sendo certo que, dentre os seus incisos, não se encontra o processamento e julgamento de ações que versem sobre ato administrativo praticado por órgão pertencente a Estado da Federação. 



    3. Assim, não poderia a autora, nestes autos, ter cumulado, ao pedido de expedição de certidão de regularidade fiscal, o referente à sua exclusão do Simples Nacional, por não ser a Justiça Federal competente para dele conhecê-lo, na forma do disposto no art. 292, §1°, II do CPC. 



    4. É de ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal, não merecendo ser conhecido o pedido de nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional, anulando-se parcialmente a sentença na parte em que dele conhece e sobre ele decide, e afastando-se, por conseguinte, os honorários fixados na sentença em favor do Estado de São Paulo.



    5. Quanto ao pedido para que a Secretaria da Receita Federal deixe de exigir a entrega das DCTFs dos 1° e 2° semestres de 2008 e a DIPJ do exercício e 2009, ano -calendário 2008, expedindo-se, em seu favor, certidão de regularidade fiscal, há que se levar em conta que, no mandado de segurança impetrado pela ora apelante na Justiça Estadual, em que se discutia a sua inclusão no Simples Nacional (fls. 289/291), o d. juízo da Comarca de Campinas, denegou a segurança, entendendo correta a exclusão do contribuinte do referido regime de tributação. 



    6. Assim, com razão a Secretaria da Receita Federal em exigir o cumprimento das obrigações acessórias acima citadas, tendo em vista que dita exigência decorre da exclusão da ora apelante do Simples Nacional, confirmada nos autos daquele mandado de segurança. 



    7. No entanto, é forçoso lembrar que o descumprimento de obrigações acessórias não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal, consoante precedentes. 



    8. Faz jus a apelante à obtenção da almejada certidão negativa de débitos, desde que os únicos óbices à sua emissão sejam as DCTFs relativas aos 1° e 2° semestres de 2008 e a DIPJ do exercício e 2009, ano -calendário 2008. 



    9. Incompetência da Justiça Federal que se conhece de ofício, no que tange ao pedido relativo à nulidade do ato que excluiu a autora do Simples Nacional, anulando-se parcialmente a sentença na parte em que dele conhece e sobre ele decide e afastando-se a verba honorária fixada em favor do Estado de São Paulo, apelação a que se dá parcial provimento apenas para determinar a expedição, em favor da apelante, de certidão de regularidade fiscal, desde que os únicos óbices à sua emissão sejam as DCTFs relativas aos 1° e 2° semestres de 2008 e a DIPJ do exercício e 2009, ano -calendário 2008, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, a serem recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre a autora e a União, na forma do art. 21 do CPC.



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 109, I, da Constituição Federal.



    Alega que após a adesão ao Simples Nacional a competência da União Federal passa a ser exclusiva e, por consequência, não só a sua inclusão no polo passivo das demandas propostas pelos contribuintes é obrigatória, como também o trâmite destas ações perante a Justiça Federal, em cumprimento, às disposições do artigo 109 , inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Tribunal de origem afastou a competência da Justiça Federal em razão do ato administrativo de exclusão ter sido praticado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A propósito o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc. 13, fls. 4 e 5):



    “Em relação ao pedido de nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional e reinclusão no regime, verifica-se, pela análise dos documentos acostados aos autos, que o ato combatido foi praticado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 83/86). Isto se deveu ao fato de que a competência para excluir ME e EPP do Simples Nacional é da Secretaria da Receita Federal do Brasil, das Secretarias de Fazenda ou de Finanças dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios (art. 29, §6° da Lei Complementar n° 123/06 c/c art. 40, capuz da Resolução CGSN n° 15/07). 



    O art. 109 da Constituição Federal traz o rol de competências da Justiça Federal, sendo certo que, dentre os seus incisos, não se encontra o processamento e julgamento de ações que versem sobre ato administrativo praticado por órgão pertencente a Estado da Federação. 



    Assim, não poderia a autora, nestes autos, ter cumulado, ao pedido de expedição de certidão de regularidade fiscal, o referente à sua exclusão do Simples Nacional, por não ser a Justiça Federal competente para dele conhecê-lo, na forma do disposto no art. 292, §1°, II do CPC.”(grifo nosso)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a adesão ao Simples Nacional reclama a competência da Justiça Federal para análise dos pressupostos de aderência ao programa, nos termos do art. 41, da Lei Complementar 123/2006. Assevera, ainda, que a exclusão decorreu de premissa equivocada e sem observar as disposições da legislação pertinente.



    Nestes termos, não há como prosperar a irresignação.



    Isso porque, para rever o entendimento do Tribunal a quo acerca da competência para apreciar a legalidade do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (artigo 29, §6° da Lei Complementar n° 123/06 c/c art. 40, da Resolução CGSN n° 15/07) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação da Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 904.337 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 18/5/2016)



    Por outro lado, a parte recorrente deixou de demonstrar de que forma o aresto impugnado afrontou o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF que assim dispõe in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente